Tribunal: TJMT
Processo: 1020596-39.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020596-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (AGRAVANTE), E A CINTRA FRANCO - ME - CNPJ: 13.781.121/0001-60 (AGRAVADO), CACERES CARTORIO DO 3 OFICIO - CNPJ: 13.005.480/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020596-39.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORDEM DE SERVIÇO EMITIDO PELO JUÍZO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE OU ILEGALIDADE DO ATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da conversão do feito em cumprimento de sentença por simples impulso que teve por respaldo a OS nº 01/2021 do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres, se o servidor do judiciário executou a atividade tal como determinada na ordem de serviços e atento à verificação da presença de todos os requisitos nela contidos.

Iniciado o cumprimento de sentença, a executada, ora agravante, poderá impugná-lo, utilizando-se
de instrumento próprio, de modo que não se verifica à parte nenhum prejuízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º
1020596-39.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - FAESPE.

AGRAVADO:
E A CINTRA FRANCO - ME.

TERCEIRO INTERESSADO:
CACERES CARTORIO DO 3 OFÍCIO
.

Processo na Origem n.º 1003355-10.2017.8.11.0006

Comarca de
Cáceres.

RELATÓRIO

Agravo
interposto por
FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL
, de decisão que converteu a ação em cumprimento de sentença.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL (Proc. n.º 1003355-10.2017.8.11.0006) proposta por
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL - FAESPE

contra
E A CINTRA FRANCO - ME
.

DECISÃO AGRAVADA
: converteu a ação, automaticamente, em cumprimento de sentença por meio de impulso processual feito pela gestora, em cumprimento à Ordem de Serviço nº 01/2021 do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres, e não conheceu dos embargos declaratórios opostos contra essa decisão.

AGRAVO
:
FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL
alega que a decisão de converter o feito em cumprimento de sentença constitui ato decisório de prerrogativa exclusiva do magistrado, logo não pode ser delegado aos serventuários por OS.

Aduz que como a decisão sobre a conversão causa gravame à parte, deveria ter sido acolhidos os embargos de declaração. Argumenta que a conversão não poderia ter sido feita sem que a agravante tivesse sido intimada para se manifestar a respeito do pedido, sob pena de infringir o devido processo legal, o contraditório e a vedação de decisão surpresa. Sustenta a necessidade de nulidade da decisão e a devolução do feito à origem para que lhe seja oportunizada a manifestação. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e, no mérito, pela reforma da decisão para anular a conversão até a manifestação do agravante.

CONTRAMINUTA
: não apresentou.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 156936677): opina pela ausência de interesse público.

É o relatório.

6

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020596-39.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL
, de decisão que converteu a ação em cumprimento de sentença, por meio de impulso processual feito pela gestora, em cumprimento à Ordem de Serviço nº 01/2021 do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres, e não conheceu dos embargos declaratórios opostos contra essa decisão

A agravante
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL - FAESPE
moveu contra a agravada ação de anulação de protesto contra a empresa
E A CINTRA FRANCO - ME
, na qual as partes informaram ter celebrado um acordo e requerendo a sua homologação.

O acordo foi homologado (ID 146810687 - Pág. 8/9), porém a empresa agravada denunciou o descumprimento do acordo e requereu o cumprimento de sentença pelo valor atualizado de R$306.537,36 (ID 146810687 - Pág. 12/13).

Em cumprimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 01/2021 do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres, a gestora converteu a ação em cumprimento de sentença.

A agravante opôs embargos de declaração contra tal ato, porém o Juízo não conheceu do recurso, ao fundamento de “
que manejados contra certidão de impulsionamento, mero ato ordinatório, que além de autorizado pelo Juízo, atende aos preceitos da celeridade e economia processual
” (ID 146810689 - Pág. 23/24).

A agravante insurge-se contra essa decisão e pugna pela reforma da decisão.

A agravante não logrou demonstrar a suposta ilegalidade do ato realizado pela gestora em cumprimento à determinação judicial contida na OS nº 01/2021 do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres (ID 54341055 - Pág. 1).

Em que pese a agravante acusar de nulo o ato da gestora que converteu o feito em cumprimento de sentença, este foi praticado com base em documento oficial, expedido pelo magistrado, denominado ordem de serviço.

A ordem de serviço é um tipo de documento onde são transmitidas instruções sobre um trabalho a ser feito, ou seja, o magistrado descrevendo situação específica, qual seja, quando houver pedido de cumprimento de sentença de quantia certa contra devedor solvente, determinou que fosse feita a conversão automática do feito em cumprimento de sentença, por meio de simples impulsionamento.

A partir da emissão da ordem de serviço é perfeitamente lícito e desejável que seja cumprida pelos servidores a que se destinam, mormente porque o que se busca com referida ordem é conferir celeridade à tramitação dos feitos sob a tutela daquela escrivania.

No caso, o servidor do judiciário executou a atividade tal como determinada na ordem de serviços, utilizando-a como seu guia para entender e realizar a tarefa.

Observa-se que se trata efetivamente de pedido formulado pelo exequente (ID 53253263 - Pág. 1/2), com base no acordo celebrado entre as partes para o pagamento da dívida (ID 53253273 - Pág. 3) e que foi inclusive homologado pelo Juízo (ID 146810687 - Pág. 8), porém que deixou de ser cumprido pelo ora executado.

Isso leva ao segundo requisito da ordem de serviço, qual seja a liquidez da dívida executada, porque o acordo homologado é claro quanto aos encargos do inadimplemento, na cláusula 5ª (ID 53253273 - Pág. 5) e tanto o exequente quanto o executado afirmaram que já foi pago o valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Assim, o valor do débito devidamente atualizado e com juros de mora somou, por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, a quantia de
R$ 309.537,36 (trezentos e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos)
, conforme memória de cálculo apresentada pelo exequente (ID 146810687 - Pág. 12/13). Logo se trata de dívida líquida.

Por fim, há que se verificar o terceiro requisito contido na ordem de serviço, isto é, saber se se trata de devedor solvente.

Em que pese o executado, ora agravante, ter alegado possuir dívidas oriundas de inúmeros processos trabalhistas, títulos protestados em seu nome e que o saldo de sua conta corrente seria R$276,23 (ID 146794179 - Pág. 15), e, por esse motivo, ter pleiteado o benefício da assistência judiciária, quando instado a comprovar a sua condição de necessidade acabou por realizar o pagamento do preparo do recurso.

Do mesmo modo, não há documentos no processo que possam atestar o pedido de recuperação judicial da agravante ou outro instituto que possa demonstrar o estado de insolvência da agravante.

Em outras palavras, por mais que a agravante tenha compromissos a serem pagos e obrigações a cumprir, não há comprovação de que se encontre em estado de insolvência, portanto estamos diante de devedor solvente, como determina a ordem de serviço.

Conclui-se, portanto, que não há nulidade capaz de reverter o ato praticado pelo serventuário, em cumprimento a ordem de serviço em pleno vigor, emanada do magistrado responsável por aquela comarca, com o objetivo de conferir maior celeridade
e economia processual
aos feitos, e que seguiu corretamente a análise quanto aos critérios para a realização da conversão do feito em cumprimento de sentença.

Some-se a esse o fato de que, iniciado o cumprimento de sentença, a agravante pode impugná-la utilizando-se
de instrumento próprio, dentre os quais se pode enumerar a exceção de pré-executividade ou a ação própria
.

Com essas considerações,
NEGA
-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter a decisão que considerou válida a conversão do feito em cumprimento de sentença, por meio de simples impulsionamento, em cumprimento à OS nº 01/2021 do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres (ID 54341055 - Pág. 1)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023